Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729636-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE MARIA GONCALVES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação da Tutela Recursal – Ação Monitória – Cédula de Crédito Rural – Cláusulas Abusivas – Exibição de Documentos – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Grave Dano – Ausente – Necessidade de Dilação Probatória – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória, por meio da qual, antes de proceder ao saneamento e organização do processo, indeferiu: o pedido de tutela de urgência para que a instituição bancária proceda à baixa do nome da devedora nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/Sisbacen do Banco Central e se abstenha de realizar a respectiva inscrição; e o pedido incidental de exibição de documento. O recorrente, por seu turno, pugna pela reforma da decisão, nos pontos indeferidos, na medida em que demonstrada a verossimilhança das alegações. Quanto à urgência que fundamenta a pretensão de tutela provisória recursal, defende que o "há grave risco de penhora, busca e apreensão de bens e bloqueio de dinheiro. E isso causará grave risco a subsistência do(a) embargante". Ressalto: o pedido de efeito suspensivo ativo restringe-se à determinação inaudita altera pars para que a instituição financeira credora "proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibida de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)". Com efeito, de certo que a análise sobre a abusividade das taxas cobradas requer melhor análise de provas, com a verificação das cláusulas contratuais e dos cálculos realizados ao longo de anos. Esse cenário afasta a possibilidade de antecipação de tutela, por ausência de demonstração de probabilidade do direito. Muito embora conste nos autos originários um parecer técnico econômico-financeiro (ID 167003384), a prova contábil unilateral não tem força suficiente para, em uma simples análise preliminar, deixar exposta a premente abusividade. Faz-se necessária a leitura das cláusulas e a realização do contraditório, para verificar se houve, ou não, a cobrança em excesso. Segundo o entendimento da jurisprudência deste Tribunal, "a averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, no exame típico do agravo de instrumento, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito." (Acórdão 1621863, 07236422320228070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. De todo modo, também não verifico a existência da urgência. No caso concreto, o documento juntado ao ID 167003385, na origem, revela que a agravante possui outros registros de débitos, além do objeto contratual em litígio. Assim, considerando a rápida tramitação dos recursos nessa Turma, entendo ser necessária e aconselhável a oitiva da parte contrária, para a tomada colegiada da decisão, pautada em uma melhor análise dos fatos e argumentos trazidos pelos envolvidos. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator